Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Processo : 0732486-59.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de interdito proibitório (id. 135427495 dos autos originários n. 0709089-50.2022.8.07.0006), que revogou a liminar concedida anteriormente para determinar que os réus se abstivessem da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra o autor, aqui agravante, e deferiu a reintegração dos réus-agravados na posse do imóvel objeto da demanda. Fundamentou o juízo singular: ADIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA ajuizou ação de interdito proibitório em desfavor de STHEFFANY FERREIRA GUERRA e MÁRCIO DA SILVA PASSOS JÚNIOR na qual alega ser o legítimo possuidor e uma área de aproximadamente 55,2559 ha (cinquenta e cinco hectares, vinte e cinco centiares e cinquenta e nove ares) designada pela Chácara 43 localizada na DF-440 Km16 “Rota do Cavalo” núcleo rural de Sobradinho/DF. A liminar foi concedia para determinar a abstenção da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra a parte autora (ID 131257432). Citado, os réus apresentaram contestação, na qual alegam, em suma, que: a) o autor, possuidor de histórico de processos por invasão de terras; b) o autor jamais deteve posse sobre a Chácara 43; c) o autor, acompanhado de outros homens, logo após o ajuizamento da ação, dias antes da liminar, invadiu a Chácara 43, na qual a primeira requerida efetivamente reside; d) o próprio autor reconhece, em documento particular, escrito, que os Requeridos são os verdadeiros posseiros da Chácara 43; e) as alegações da inicial são flagrantemente falsas. Diante das alegações, pugnam pela reapreciação da liminar e a concessão de reintegração de posse. A decisão de ID 1342290397 determinou a realização de audiência de justificação. Os réus interpuseram Agravo de Instrumento contra a liminar concedida. Houve concessão de efeito suspensivo, contudo, mantida a audiência de justificação designada. Realizada a audiência de justificação, presentes ambas as partes foram tomados depoimentos. É o que cumpre relatar. Com efeito, contrariando a inicial, no depoimento prestado em juízo, o autor reconhece que requerida (viúva) morava com o falecido na edificação sede e ali continuou após a morte, que a ré resolveu abandonar a própria residência e que, após o referido abandono o autor passou a habitar na casa sede. Que desde há muito, as partes eram parceiros comerciais. Afirmou, ainda, que o mesmo local era a residência do falecido com a então esposa (requerida). Relatou o autor que habitava em outra edificação ao lado a qual era ocupada por trabalhadores da chácara, sendo que o próprio autor afirmou que só passou a residir na habitação sede após o abandono do imóvel pela requerida. O declarante Maurício, na qualidade de funcionário da ré, informa que, em 13/07/2022, sofreu ameaças desferidas por RODRIGO, a mando do autor, o qual o empurrou e falou que a Chácara não seria mais de Stheffany, desferindo-lhe socos ocasião em que perguntou ao autor se era para matar o declarante naquele momento, tendo recebido a seguinte resposta: “ ... naquela momento não, porque estava tranquilo” consoante consta no Boletim de Ocorrência de ID 133793914. Logo, em que pese os argumentos do autor de que foi ameaçado na sua posse, certo é que não há comprovação de qualquer violência praticada pelos réus contra o direito do autor, nem mesmo o próprio autor mencionou qualquer ato de turbação ou de ameaça, asseverou apenas abandono da primeira ré. Ao revés incontroverso nos autos que a ré efetivamente residia no imóvel sede há muito tempo com o falecido marido (o que leva à aplicação do disposto no art. 1.831 do Código Civil - direito real de habitação do cônjuge/companheiro sobrevivente). O comodato alegado pelo autor não foi demonstrado. A tese da requerida acerca do esbulho praticado foi demonstrada também pela testemunha trazida e a ocorrência policial em apuração. Pelo exposto, REVOGO a liminar de ID. 131257432 e DEFIRO a reintegração na posse do bem objeto da demanda à parte requerida, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração para desocupação voluntária em 10 dias úteis, sob pena de desocupação compulsória. O agravante sustenta a nulidade da audiência de justificação realizada após a contestação apresentada pelos agravados. Defende inobservância do art. 562 do CPC, ao argumento de que a audiência de justificação constitui ato processual destinado à prova dos fatos alegados pelo autor. Afirma que a audiência promovida pelo juízo a quo se transformou em “verdadeira audiência de instrução e julgamento, tomando depoimento pessoal dos Agravados e, pasme-se, colhendo otiva de informante indicado pelos Recorridos, que foi chamado no laço para atestar falsidades solenes, sem qualquer intimação, sem sequer haver sido previamente arrolando”. Declara que a posse exercida pelo agravante está documentada perante o Poder Público. No ponto, enumera uma série de documentos alusivos à transferência do imóvel, a partir de 2010, que provam a posse legítima do agravante. Alega que as peças juntadas à inicial “atestam de modo inequívoco o longevo exercício de posse através de atos que revelam o trato sucessivo com a coisa, em especial as Notas-Fiscais e contratos que evidenciam a aquisição de produtos e serviços destinados à Chácara 43”. Aponta que a constituição da pessoa jurídica Casa Natureza pelo agravante, em 16/04/2015, também comprova a posse narrada na exordial. Proclama a ilegalidade da alteração do quadro societário promovida pelos agravados. Salienta que não assinou, não consentiu e não transacionou as quotas da sociedade empresária com os agravados, tanto que ajuizou a ação anulatória n. 0711837-55.2022.8.07.0006, visando à anulação do negócio jurídico. Salienta a utilização de documento falso para comprovar suposta posse exercida pelos agravados. Registra que o Instrumento Particular de Constituição de Sociedade em Conta de Participação, no qual o agravante teria reconhecido que os agravados são possuidores da área, é falso, conforme atestado por laudo pericial juntado aos autos. Assegura que os agravados não detêm posse da área vindicada, porquanto além de utilizarem de documentos falsos, conforme parecer técnico, os documentos apresentados “como suposta demonstração de exercício da posse, na verdade se referem a imóvel diverso da Chácara 43”. Ainda menciona o ajuizamento de inventário negativo, no qual os agravados não arrolaram os supostos direitos possessórios da área. Aduz que os agravados “confessaram, ainda que indiretamente, que efetivamente não têm qualquer posse em relação à Chácara 43”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para declarar a nulidade da audiência de justificação que antecedeu a decisão atacada e determinar que nova audiência do tipo seja realizada para a oitiva das testemunhas arroladas pelo agravante. Sucessivamente, pede a antecipação da tutela recursal para deferir a expedição do competente mandado proibitório, ao menos, “para que os agravados se abstenham de praticar atos de ameaça, turbação ou esbulho, em relação à posse exercida pelo agravante em relação à Chácara 43”, assegurando à agravada STHEFFANY a posse exclusivamente da residência (Casa Sede). Ao final, requer a confirmação da decisão concessiva da tutela antecipada. Petição do agravante informando que, após a decisão agravada, o juízo de origem determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória (id. 39792232). Comparecem os agravados (id. 39819522), para apresentar o que chamam de esclarecimentos, acompanhados de vários documentos (id. 39819537 a 39819540). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, em parte. Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da audiência de justificação. Deveras, estabelece o art. 562, caput, do CPC que, “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Segundo a doutrina[1], a audiência de justificação “tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade de conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva do autor. O réu, comparecendo à audiência, poderá reperguntar. A ele não é lícito, contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor” (Grifado). Todavia, sem olvidar o caráter dúplice das ações possessórias, bem assim que o juiz pode a qualquer momento, antes da sentença, rever seu posicionamento quanto à liminar possessória, se o réu comparece aos autos para defender sua posse, formulando pedido liminar em seu favor, a princípio, nada obsta que o juiz ouça em audiência de justificação designada eventuais testemunhas do réu. E, a propósito, inviável desconsiderar que é o magistrado o único condutor do feito e destinatário da prova, que, nessa qualidade, poderá escolher ou limitar as testemunhas a serem ouvidas. No caso dos autos, como consignado na decisão que determinou a designação de audiência de justificação (id. 134290397 na origem), “Concedida a liminar para determinar a abstenção de turbação e/ou esbulho contra a posse da parte autora, os réus comparecem ao processo e apresentam contestação com pedido de revogação da liminar e reintegração de posse”. Logo, não se sustenta a nulidade. Ademais, a apreciação da medida liminar, na maioria das vezes, prescinde da audiência de justificação. Daí que, mesmo que se declare a nulidade da audiência de justificação, diante da prova documental anexada, a liminar reintegração de posse até poderia ser concedida sem que houvesse necessidade da sua realização. Isso o que ocorre nos autos, conforma a análise prévia da mesma questão ora posta, feita por esta relatoria, por ocasião da decisão liminar proferida no AGI 0726950-67.2022.8.07.0000. Vejamos. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. Nesse sentido, ilustra o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC, equivalente ao art. 927 do código revogado). 2. No particular, a situação engendrada nos autos é complexa e imprecisa, inexistindo elementos hábeis a subsidiar, pelo menos nesta fase preliminar do processo, a proteção possessória almejada em sede de liminar. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 2016.00.2.000058-2, Rel. Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 24/08/2016, DJe 13/09/2016. Grifado) Na hipótese, a prova carreada aos autos antes mesmo da audiência de justificação, posteriormente designada, já apontava suficientemente que eventual ameaça de esbulho e/ou turbação ocorre há mais de ano e dia. Além disso, os documentos que instruem a petição inicial, sobretudo em confronto com a documentação trazida pelos réus, não comprovam, com a mínima segurança, justo título e posse legítima em favor do agravante sobre a totalidade da área vindicada. Relembro que, na origem, o agravante alegou a aquisição da posse do imóvel litigioso (Chácara 43) de Gilberto Pereira dos Santos, no final do ano de 2013. Relatou que a posse anteriormente “era exercida por MÁRCIO DA SILVA PASSOS, que por sua vez, adquiriu os direitos possessórios de LÚCIO DE QUEIROZ PASSOS, possuidor originário”. Disse que “todas as tratativas, desde o início da negociação e até a finalização do negócio, em todos os seus termos, tudo foi acompanhado por WALMAR DA SILVA PASSOS, filho do finado MARCIO PASSOS, cujo passamento se deu no dia 23 fevereiro de 2020”. Contudo, não há elementos seguros para comprovar esse negócio jurídico que, de resto, é negado veementemente pelos réus-agravados. Não bastasse, mera juntada de fotografias de supostas benfeitorias erigidas no local não comprova a efetiva posse, especialmente sobre a totalidade da área. Já os documentos anexados em id. 131020529, 131020526 e 131020527 (na origem), respectivamente, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (exercício 2021), Memorial Descritivo e Georreferenciamento de Imóvel Rural, nesta sede preliminar, devem ser analisados com bastante ressalva. Seja porque os agravados alegam tratar-se de documentos falsos. Seja porque Declaração de Conformidade emitida pela Gerência de Adequação Ambiental do GDF (id. 133793943 na origem), Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR (id. 133794645 na origem) e atas notariais anexadas aos autos (id. 133794658 a 133794664 na origem), frise-se, todos referentes à Chácara 43 discutida nos autos, dão conta de que providências do tipo teriam sido adotadas pelos agravados, tendo estes como possuidores da área. Seja porque os agravantes exibiram recibos de entrega da declaração do ITR da área em disputa, exercícios 2019, 2020 e 2021 (id. 133794674 na origem), sinalizando que ocupam a área há bastante tempo. Ademais, conforme 2a Alteração Contratual da empresa CASA NATUREZA LTDA ME (id. 133794653 na origem), o agravante teria se retirado da sociedade em 31.07.2020, sendo mantidos/incluídos no quadro societário apenas os aqui agravados. Cumpre registrar que a sociedade empresária CASA NATUREZA figura como locadora da área em disputa, nos contratos atípicos de locação, celebrados entre maio de 2016 a maio de 2019 (id. 131345334/131345321 na origem). O agravante declara que os agravados “promoveram ilegalmente a alteração no quadro societário da pessoa jurídica CASA NATUREZA, através da ‘2a Alteração Contratual e Consolidação da empresa Casa Natureza’, quando passaram a figurar como únicos sócios da empresa”. Realmente, corre na 24a Vara Cível de Brasília a ação anulatória n. 0711837-55.2022.8.07.0006, movida pelo agravante com o propósito de invalidar a alteração societária da Casa Natureza. Contudo, cumpre registrar que, em consulta processual, consta que a referida ação anulatória se encontra na fase inicial e teve o pedido de tutela de urgência indeferida, em nada contribuindo, no momento, para a solução da controvérsia recursal, sobretudo nesta fase de cognição sumária. Verifica-se que a questão é bastante intrincada, não prescindindo de melhores esclarecimentos, mediante dilação probatória no decorrer da instrução da ação originária, tendo em vista o intenso litígio envolvendo a posse da área e acusações mútuas de fraude documental e processual. Aqui, com mais razão, considerando que os direitos possessórios sobre a área em disputa teriam sido transferidos, anteriormente, pelo Sr. Márcio da Silva Passos, já falecido, então casado com a agravada STHEFFANY (id. 133794655 na origem) e pai do agravado MÁRCIO JÚNIOR. Além do mais, segundo o agravante, a agravada mantém sociedade empresária com seu filho. Por certo, os diversos documentos juntados por ambas as partes (os autos originários contam atualmente com quase 2.500 páginas) não podem ser valorados isoladamente, máxime considerando alegações recíprocas de falsidade documental. Nesse passo, inviável admitir como prova do fato alegado documento produzido sem o grivo do contraditório, no caso, “parecer técnico” (id. 137739117 na origem). De todo modo, a posse dos agravados, ao menos sobre parcela da área, foi reconhecida pelo agravante, conforme relatos na petição inicial (id. 131020507 – p. 9/10 na origem): 30. [...], o Autor nutria uma amizade por mais de 25 (vinte e cinco) com o finado MÁRCIO PASSOS e sua família, tanto assim que adquiriu nos anos de 2008/2009, propriedade rural dos mesmos. 31. Mais ainda, em razão dos laços de amizade havidos entre o Autor e o falecido MÁRCIO PASSOS, tocado pelo estado de abalo emocional e de dificuldade de saúde do mesmo, o Requerente deu em comodato ao amigo, para que ali vivesse, a casa acima retratada, construída na Chácara no ano de ano de 2014. 32. Inclusive, após o falecimento do seu confrade (23.02.2020), o Autor consentiu que a ora demanda STHEFFANY GUERRA permanecesse utilizando o imóvel dado em comodato, o que perdurou até meados do ano de 2021, quanto a requerida então restituiu o imóvel ao Autor. 33. Ocorre que em decorrência de uma negociação frustrada, os Requeridos passaram a ameaçar a posse do Autor, chegando o Requerido MÁRCIO JUNIOR a praticar atos que podem ser configurados como verdadeira turbação da posse. 34. Explica-se!!!! 35. O filho do Autor, KAYKE MILITÃO DA SILVA, juntamente com os requeridos (STHEFFANY GUERRA e MÁRCIO JUNIOR), são titulares do imóvel rural retratado na matrícula no 6.217 do C.R.I. de Buritis (MG), cujo domínio pertence à pessoa jurídica Grãos e Grãos Comércio de Imóveis Ltda., sendo que no quadro social, figuram: a) MÁRCIO JUNIOR – 60% do capital social. b) STHEFFANY GUERRA – 30% do capital social. a) KAYKE MILITÃO DA SILVA – 10% do capital social. 36. Então, em razão de interesse mútuo das partes, já em meados do ano de 2020, iniciaram tratativas no sentido de o Autor adquirir a totalidade da sobredita gleba rural (mat. 6.217), mediante a aquisição de 100% do capital social da titular do prédio rústico (Grãos e Grãos). 37. O negócio seria ultimado através da permuta da gleba rural com a Chácara 43, incluindo-se as benfeitorias edificadas pelo Autor ao longo dos anos, mediante instrumento de cessão da posse. 38. Todavia, a negociação não evoluiu, por ausência de entendimento quanto aos valores envolvidos. 39. Ocorre que, a despeito de não haverem chegado a bom termo nas tratativas, os Requeridos, valendo-se da alegação de que ainda estão em negociação com o Autor, passaram a investir na sua posse em suas ausências, sem autorização e de forma clandestina. 40. A Requerida STHEFFANY GUERRA, ainda que desautorizada pelo Autor, vem turbando a posse através de dois prepostos (Maurício e Breno) que, a pretexto de cumprirem ordens da mesma, insistem em permanecerem alojados na casa da Chácara, antes utilizada a título de comodato. (Grifos adicionados) Ocorre que não há comprovação de que os agravados ocupam parcela da referida chácara em razão de comodato concedido pelo agravante. Ademais, foi anotado na decisão recorrida que, em depoimento pessoal prestado em juízo, “o autor reconhece que requerida (viúva) morava com o falecido na edificação sede e ali continuou após a morte, que a ré resolveu abandonar a própria residência e que, após o referido abandono o autor passou a habitar na casa sede” (id. 135427495 – p. 2 na origem). Contudo, admitida a ocupação da área pelos agravados, ainda que em razão de comodato, caberia ao autor-agravante demonstrar a adoção de medidas, tais como a notificação dos agravados para a desocupação do imóvel, a fim de, eventualmente, configurar posse ilegítima, providência que, ao que consta, não utilizou o agravante. Por outro lado, não há informações seguras de que os agravados teriam deixado o imóvel em “meados do ano de 2021”. Nesse contexto, cumpre pontuar ser descabida a discussão, na fase inicial do processo, sobre a natureza da posse exercida pelos réus-agravados, se justa ou precária, para fins de concessão liminar do mandado proibitório. Importa, sim, verificar se a posse é nova ou velha. Assim, sem embargo quanto à natureza da posse exercida pelos agravados, o que deverá ser analisado no mérito da ação originária, não evidenciado, de plano, que eventual ameaça de esbulho e/ou turbação ocorreu em tempo menor que ano e dia, não cabe concessão da liminar. Nesse sentido, confiram-se os precedentes julgados nesta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da liminar da ação de reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1048048, AGI 0707282-86.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 20/9/2017, DJe 27/9/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR. VALORAÇÃO DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A decisão nos autos de origem determinou a abstenção do agravante em esbulhar a posse da agravada. 2. Nessa perspectiva, há de ser analisado de quem é a melhor posse, sendo certo que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões meritórias sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC. No caso dos autos, a agravada provou exercer posse desde 1999 e o agravado apresentou contrato de cessão de direitos de 2021. 4. O agravante alega que o imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato, o que somente é possível após a dilação probatória no feito principal, o que ainda não aconteceu. 5. Precedentes: FREDYOMAR ANTONIO VIANA TOVAR e MARGERI YIXENIA LUNA ZAMBRANO vs CENTRO COMERCIAL E CULTURAL PARK NATIVO LTDA - ME. Acórdão 1375356, 07217614520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021; MARIA ELISA BORGES JEVEAUX vs FERNANDA TELES FARIAS. Acórdão 1343767, 07520136520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436208, AGI 0737598-43.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 6/7/2022, DJe 27/7/2022. Grifado) Nada obstante, sem olvidar a impossibilidade de análise, nesta sede de agravo, de documentos juntados aos autos após a decisão agravada, não se pode descartar posse exercida também pelo agravante sobre parcela do imóvel. Com efeito, infere-se do Memorial Descritivo (id. 131020526 na origem) que imóvel em disputa (Chácara 43) possui área de 4,025ha. No entanto, como visto, as provas previamente produzidas indicam que os agravados exercem posse apenas sobre parcela do imóvel. Essa informação aqui extraída, especialmente, das provas documentais, não destoa da prova oral colhida em audiência de justificação, conforme conclusão lançada na decisão atacada. Vejamos trecho: Logo, em que pese os argumentos do autor de que foi ameaçado na sua posse, certo é que não há comprovação de qualquer violência praticada pelos réus contra o direito do autor, nem mesmo o próprio autor mencionou qualquer ato de turbação ou de ameaça, asseverou apenas abandono da primeira ré. Ao revés incontroverso nos autos que a ré efetivamente residia no imóvel sede há muito tempo com o falecido marido (o que leva à aplicação do disposto no art. 1.831 do Código Civil - direito real de habitação do cônjuge/companheiro sobrevivente). O comodato alegado pelo autor não foi demonstrado. A tese da requerida acerca do esbulho praticado foi demonstrada também pela testemunha trazida e a ocorrência policial em apuração. A situação, deveras, é bastante curiosa, pois foi o agravante quem teve a iniciativa de vir em juízo, por meio de interdito proibitório, pleitear a proteção possessória. Talvez a relação negocial entre as partes, como precitado, explique essa aparente inércia dos agravados em não buscar imediatamente a mesma proteção, porquanto negaram posse legítima do agravante apenas ao serem chamados aos autos originários. Essa é uma questão a ser melhor esclarecida. O fato é que, não se podendo afastar, no momento, a existência de posse do agravante sobre parcela do imóvel, e não se podendo aferir, por ora, desde quando essa posse seria exercida, recomendável que a liminar reintegração de posse dos agravados fique limitada à casa sede da chácara. Obviamente, esta decisão não autoriza, de forma alguma, que as partes promovam novas edificações na área, antes que a questão fique resolvida na ação originária. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal para restringir a liminar reintegração de posse dos agravados à área circunscrita à casa sede da chácara. Em decorrência, deverão se abster da prática de atos de turbação e/ou esbulho contra o agravante. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.113